Tribunal: TJSP
Processo: 1014235-31.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Limitação de juros – Impossibilidade – Capitalização – Possibilidade – Expressa previsão – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Registro e avaliação do bem – Regularidade – Seguro – Devolução simples,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Limitação de juros – Impossibilidade – Capitalização – Possibilidade – Expressa previsão – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Registro e avaliação do bem – Regularidade – Seguro – Devolução simples, facultada a compensação, se o caso – Julgamento passa a ser de parcial procedência, com sucumbência mínima da ré – Recurso parcialmente provido.